Tribunal: TJMT
Processo: 0003719-83.2019.8.11.0020
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELIMIATADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A materialidade do delito restou devidamente comprovada conforme Boletim de Ocorrência (fls. 8/9 – ID. 154616850), Termos de Declarações (fl. 10– ID. 154616850) e pela inquirição da testemunha, mediante gravação de mídia de áudio e vídeo (ID 154616851), atestando a ocorrência do fato caracterizante do art. 147 do Código Penal. 2- Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 3- A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos (ameaça por meio de palavras de causar mal injusto e grave à vítima, atual esposa do ex-genro) e do elemento subjetivo (vontade livre e consciente de realizar aquela ação). 4- Sentença de id no 154616873, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003719-83.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDALINA LOPES - CPF: 850.172.481-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMARCIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 978.849.601-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023